Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que as dívidas estão prescritas.

4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 12 da ementa: “(...) 5. Consultando os autos verifico que a recorrida tem O montante a receber referente à petição do servidor é de Total de R$ 5.483,49 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) e está lançado nos pedidos de pagamento de exercício findo, quais sejam: 02/2012; 03/2012; 01/2018 e 02/2022, Declaração da Diretoria de Pagamento de Pessoas/Gerência de Pagamentos, ID 58551506, pág. 9, de Fevereiro/2023, valor nominal, documento juntado pelo próprio recorrente. Portanto, a recorrida realizou os pedidos dos pagamentos perante a Administração.”.

6. A dívida é datada dos anos de 2012, 2018 e 2022, conforme informado nos autos, ID 58551506, documento expedido pelo próprio embargante, onde consta o pedido administrativo datado dos anos de 2012, 2018 e 2022, onde se reconhece a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.

7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.